Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS. VÍCIOS SUPRIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1. Inviável a alienação judicial de imóvel, mesmo que referente apenas ao valor das prestações pagas, se o bem não mais integra o acervo patrimonial das partes.
2. Não há premissa equivocada, violação à coisa julgada ou decisão de matéria acobertada pela preclusão, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão” (Art. 493 do Código de Processo Civil).
3. É desnecessária a prova de devolução do bem à construtora e de inadimplemento da obrigação se a Lei n. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê como causa à consolidação da propriedade do bem em favor do Credor Fiduciário o inadimplemento, no todo ou em parte, da dívida imobiliária.
4. A Reconvenção não comporta a responsabilização da parte em autos de Ação de Alienação Judicial de bens partilhados, uma vez que “é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa” (Art. 343 do Código de Processo Civil).
5. Incumbe à parte que se sente lesada com a consolidação do imóvel em favor do Credor Fiduciário ante o inadimplemento das prestações do financiamento imobiliário, querendo, manejar a medida judicial cabível.
6. Inexistência de violação aos artigos 233, 234, 236 e 1.314 do Código Civil e aos artigos 141, 373, inciso I, 492 e 505 do Código de Processo Civil.
7. Supridos os vícios apontados com o prequestionamento dos dispositivos legais ventilados em sede recursal, dá-se provimento aos aclaratórios sem efeitos infringentes.
8. Embargos de Declaração providos.